Tribunal: STF
Processo: HC 198997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Extorsão. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, ‘B’, e § 3º, DO CP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.
    2. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena entre 4 e 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida em regime semiaberto.
    3. Em razão da quantidade de pena imposta e a teor do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do CP, não é possível a fixação do regime prisional aberto ao paciente.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 158, caput, c/c o art. 71, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando e requer a concessão da ordem “para fixar o regime aberto para desconto inicial da pena, ou, caso assim não entenda, seja determinando ao Tribunal a quo proferir nova decisão fundamentando a fixação do regime inicial nos termos do artigo 59 do Código Penal”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sendo assim, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[o] artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator